Tribunal: TJSP
Processo: 2107571-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência – indeferimento - ação revisional de contrato bancário – pedido de vedação ou exclusão da negativação – impossibilidade - ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC - Súmula 380 do STJ – decisão mantida - consignação incidental – pedido para depositar os valores incontroversos – possibilidade, já que a norma legal autoriza – porém, sob risco e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – tutela de urgência – indeferimento - ação revisional de contrato bancário – pedido de vedação ou exclusão da negativação – impossibilidade - ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC - Súmula 380 do STJ – decisão mantida - consignação incidental – pedido para depositar os valores incontroversos – possibilidade, já que a norma legal autoriza – porém, sob risco e responsabilidade do próprio devedor, já que a simples propositura da ação revisional não elide os efeitos da mora – decisão mantida - recurso não provido, com observação.